Tribunal: STF
Processo: RE 1445708
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. PENSÃO. ALIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA. ADI 5422. Em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 5422) o Supremo Tribunal Federal afastou a incidência de imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias” (fl. 1, e-doc. 26).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República.



    Assevera que “o indébito tributário não resultou de pedido formulado em âmbito administrativo, hipótese em que seria possível a restituição na via administrativa. Resultou, ao contrário, de ação judicial que assegurou ao demandante o direito à repetição de valores recolhidos e tidos por indevidos. Nessas circunstâncias, tendo em vista a impossibilidade de se levar a cabo a restituição em âmbito administrativo, o direito creditório assegurado ao demandante somente poderá ser satisfeito no âmbito judicial” (fl. 4, e-doc. 32).



    Salienta que “os créditos judiciais com trânsito em julgado têm a sua restituição paga exclusivamente mediante precatórios, conforme o caput do art. 100 da Constituição Federal de 1988: ‘Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim’” (fl. 4, e-doc. 32).



    Assinala que “a restituição do indébito judicial se dá por caminhos próprios, por via de precatório, nos exatos termos de disposição constitucional. O manejo do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, combinado com as disposições do art. 66, da Lei 8.383, de 1991, consiste, ao que consta, em cavilosa orquestração jurídica, que busca obter judicialmente o que a Constituição não permite, a lei não autoriza e o regulamento não admite” (fl. 23, e-doc. 32).



    Ressalta ser “descabida a restituição da via administrativa, cabendo ao demandante, a fim de satisfazer o título judicial que lhe toca, ajuizar ação própria para essa finalidade” (fl. 23, e-doc. 32).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário, no mérito, para restabelecer a plena validade e vigência das normas constitucionais acima apontadas e assim afastar a restituição administrativa como sustentado no acórdão regional e, portanto, restabelecer a plena vigência do art.100 da CF/88” (fls. 23-24, e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. No Recurso Extraordinário n. 889.173, Tema 831, Relator o Ministro Luiz Fux, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, no julgamento do mérito, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”. Esta a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.1. Não houve omissão quanto aos limites da coisa julgada, pois, in casu, a decisão que concedeu a segurança nada disse a respeito da necessidade ou não de observância do regime de precatórios para o pagamento dos valores relativos a período anterior à implementação da ordem concessiva. Tal discussão foi inaugurada por ocasião do cumprimento da referida decisão. 2. O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o disposto no artigo 100 da Constituição Federal.3. Embargos de declaração DESPROVIDOS” (DJe 24.10.2018). 



    Confira-se trecho do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, no Recurso Extraordinário n. 889.173, representativo do Tema 831 da repercussão geral:



    “A discussão transborda os interesses jurídicos das partes, uma vez que envolve a interpretação de norma constitucional que prevê o regime de precatórios para a efetivação dos pagamentos devidos pela pelas Fazendas Públicas dos entes federativos, em virtude de sentença judicial, tendo em conta a natureza jurídica das decisões prolatadas em sede de mandado de segurança. 



    Bem delimitado o tema, verifica-se que o Tribunal de origem, ao concluir pela desnecessidade de observância do rito dos precatórios para a execução dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, destoou da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da abrangência das disposições do artigo 100 da Constituição Federal. 



    Com efeito, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não sendo suficiente a afastar essa sistemática o simples fato de o débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (…)



    Extrai-se desses julgados a conclusão de que se nem o caráter alimentar do crédito contra a Fazenda Pública tem força suficiente a afastar o rito dos precatórios, com muito menos razão o teria a circunstância acidental de ser o crédito derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. 



    Saliente-se que a finalidade do regime constitucional de precatórios reside em dois objetivos essenciais, quais sejam, possibilitar aos entes federados o adequado planejamento orçamentário para a quitação de seus débitos e a submissão do Poder Público ao dever de respeitar a preferência jurídica de quem dispuser de precedência cronológica. 



    Verifica-se, desse modo, que o provimento do recurso extraordinário é medida que se impõe, de forma a assentar a necessidade de observância do regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal para o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva”.



    Confira-se também julgado do Plenário deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250, de minha relatoria, no qual se tem a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário Virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 27.9.2019).



    5. A orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173-RG e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250 não foi observada pelo Tribunal de origem, que assentou:



    “Caso não pretenda fazer uso da compensação, poderá pleitear a restituição dos valores pretéritos em ação própria (súmulas 269 e 271, do STF) ou na via administrativa, conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça (...)



    Com efeito, o que se veda é a restituição judicial (cumprimento de sentença) nos próprios autos do mandado de segurança, porquanto não pode ser utilizado como substitutivo da ação de cobrança (Súmula 269 do STF). 



    Assim, além da compensação, resta assegurado à Impetrante o direito de postular a restituição no âmbito administrativo” (fls. 5-6, e-doc. 26).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a restituição do indébito tributário, decorrente de decisão proferida em mandado de segurança, submete-se ao regime constitucional dos precatórios. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.388.631-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso” (ARE n. 1.387.512-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.405.737-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.12.2022).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas: RE n. 1.439.255/ SC, de minha relatoria, DJe 14.7.2023; RE n. 1.438.105/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.6.2023; RE n. 1.438.121/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 27.6.2023; e RE n. 1.437.340/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.6.2023.



    Ao determinar-se que a restituição do indébito tributário fosse feita pela via administrativa e não pela expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adotou-se, no acórdão recorrido, entendimento divergente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentar que a restituição do indébito tributário, decorrente de sentença em mandado de segurança, submete-se ao regime constitucional dos precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora